Tribunal: TCU
Processo: 000.044/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica e do Programa de Proteção Social Especial, no exercício financeiro de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Luís Alfredo Amin Fernandes, ex-prefeito municipal de Viseu/PA, gestão 2005-2008, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Viseu/PA, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), no exercício financeiro de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Maria do Socorro Lins, (CPF XXX.804.374-XX); 9.2. considerar revel o Sr. Luís Alfredo Amin Fernandes (CPF XXX.542.102-XX), com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. julgar irregulares com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Luís Alfredo Amin Fernandes (CPF XXX.542.102-XX), e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofre do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Débito (peça 15): Data Valor Histórico (R$) 19/2/2008 9.000,00 21/2/2008 6.100,00 25/2/2008 2.100,00 25/2/2008 4.160,00 7/3/2008 10.712,00 14/3/2008 9.000,00 20/3/2008 6.100,00 1o/4/2008 10.712,00 8/4/2008 9.000,00 18/4/2008 6.000,00 22/4/2008 10.712,00 9/5/2008 10.712,00 12/5/2008 9.000,00 15/5/2008 5.580,00 6/6/2008 9.000,00 11/6/2008 5.460,00 17/6/2008 20.100,00 24/06/2008 10.712,00 1o/7/2008 9.000,00 1o/7/2008 5.780,00 1/7/2008 20.100,00 2/7/2008 10.712,00 8/8/2008 10.712,00 12/8/2008 9.000,00 15/8/2008 5.900,00 19/8/2008 20.100,00 4/9/2008 9.000,00 4/9/2008 10.712,00 10/9/2008 5.900,00 10/9/2008 20.100,00 13/10/2008 5.860,00 17/10/2008 9.000,00 7/11/2008 9.000,00 12/11/2008 5.760,00 3/12/2008 10.712,00 19/12/2008 9.000,00 22/12/2008 7.500,00 23/12/2008 10.712,00 30/12/2008 10.712,00 9.4. aplicar ao Sr. Luís Alfredo Amin Fernandes (CPF XXX.542.102-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao cofre do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais devidos a contar da data do acórdão a ser proferido, caso não venha a ser paga dentro do prazo ora estipulado; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.